Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-18.2016.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002846-18.2016.8.14.0081

APELANTE: ROSINALDO DA CRUZ VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO TENTADO – TRIBUNAL DO JURI -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, bem como pelos depoimentos uníssonos e firmes prestados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando impossível reconhecer acolher a tese absolutória.
AUMENTO DO
QUANTUM
REFERENTE A DIMINUIÇÃO DE PENA POR TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO – ARTIGO 14, INCISO II DO CP.
O magistrado diminuiu a pena em 1/3, em razão de que dois tiros acertaram ao corpo da vítima pelas costas, restando o delito próximo a sua consumação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROSINALDO DA CRUZ VALE
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03/06/2016, Marcelo Avelar dos Santos, agindo em comunhão de vontade com Rosinaldo da Cruz, teriam ceifado a vida da vítima Marlon Oliveira da Silva, e tentado contra a vida de Darlan Oliveira da Silva, mediante disparo de arma de fogo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu Rosinaldo crime do homicídio consumado, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Marlos Oliveira da Silva
e o

condenou por homicídio tentado, previsto no artigo 121, caput, c/c, art. 14, II, ambos do Código Penal, contra à vítima Darlan Oliveira, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

Inconformado, o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia pelo aumento do
quantum
referente a causa de diminuição da pena por tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante alega
QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS
.

A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas, pelos documentos juntados aos autos, bem como por meio dos depoimentos uníssonos e firmes prestados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vejamos:

A vítima Darlan Oliveira da Silva, narrou que no dia dos fatos, estava acompanhada pelos seus irmãos Marlon e Darlene em um bar. Que o seu ex-cunhado Marcelo se fazia presente no local e queria brigar com a sua irmã Darlene e por isso chamou a atenção de Marcelo. Que após isso, Marcelo o chamou, momento em que o apelante Rosinaldo lhe deu uma coronhada e assim começaram uma luta corporal. Que ao fugir do estabelecimento o apelante desferiu 05 (cinco) tiros, sendo que 02 (dois) dos disparos os atingiram no dedo e no braço e foi se refugiar na casa de sua mãe. Que depois ficou sabendo que o seu irmão Marlon havia sido atingido nas costas pelos disparos enquanto corria e veio a óbito.

A testemunha Darlene, declarou que estava no bar na companhia de seus irmãos Darlan e Marlon; e o seu ex-marido Marcelo que também estava no recinto queria agredi-la e os seus irmãos foram a defender. Que após isso Marcelo chamou Darlan e em seguida ouviu barulho de tiros e o comentário era quem seria uma confusão envolvendo seus irmãos. Que ao sair se deparou com o apelante apontando a arma de fogo para o pescoço de Marlon, que estava de joelhos e baleado. Que a vítima contou que o apelante havia o baleado. Que a vítima seu irmão Darlan veio a óbito.

Tais depoimentos foram colhidos de pessoas que estiveram presentes no local dos fatos, especialmente o depoimento da vítima que conseguiu sobreviver aos disparos de tiros, afirmando de maneira coesa que os disparos foram dados pelo apelante.

Dessa forma há provas suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo impossível falar em decisão contrária a prova dos autos pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS.
PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. A palavra da vítima sobrevivente assume especial relevância para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos indiciários, hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, a absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória, hipótese não retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0805230-46.2021.8.14.0015 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023).

AUMENTO DO
QUANTUM
REFERENTE A DIMINUIÇÃO DE PENA POR TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO

Na 1ª fase da dosimetria da pena o Juiz
a quo
aplicou a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, uma vez que não valorou circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

Já na 2ª fase não considerou agravantes ou atenuantes.

Na 3º fase reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim diminuiu a pena em 1/3, fundamentando-se na razão de que dois tiros acertaram regiões sensíveis, já que os disparos foram dados pelas costas, fixando a pena em definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão.

Analisando o percurso do delito cometido, o
quantum
de diminuição em 1/3 está cabível e adequado, já que foram disparados 05 (cinco) tiros contra a vítima, enquanto ela corria de costas e 02 (dois) dos disparos a acertaram. Dessa forma nota-se que o delito ficou próximo a consumação.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, I E V C/C ART. 14, ii, AMBOS DO CPB. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA o crime de CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCABÍVEL. AÇÃO CARACTERIZADA PELO
"animus furandi
". REDUTOR DA TENTATIVA AO MÁXIMO. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
QUASE INTEGRALIZADO. RAZOAVEL O
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM 1/3 APLICADO PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Na espécie, constranger seria obrigar alguém a fazer algo ou mesmo a deixar de fazê-lo, dominando a vontade de terceiros nos termos definidos no art. 146 do CPB. Todavia, se o fim pretendido no constrangimento praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, for que a vítima lhe entregue algum bem (
animus furandi
), o tipo se enquadraria no delito de roubo.

2 – No tocante ao
quantum
de diminuição da pena em face da tentativa, se adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Dessa forma, razoável a adoção da razão em 1/3. Precedentes do STJ.
3 -
Recurso conhecido e desprovido.
Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000354-97.2015.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/07/2024